Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, o que impede a desclassificação para a modalidade culposa ou o perdão judicial ao sentenciado.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.